Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. ATOS DE ADMINISTRAÇÃO. MERA DETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.1 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Em que pese o juiz deva enfrentar os pontos controvertidos (artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC), bem como apreciar toda a prova constante do processo (art. 371 do CPC), a alegação de que as provas não foram adequadamente avaliadas é questão de mérito e como tal deve ser examinada. Considerando que o sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita.
2 – Manutenção de posse. Na forma do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A prova dos autos demonstra que a autora exerceu a posse sobre os imóveis por direito próprio. Os atos de administração exercidos pelo réu caracterizam mera detenção, que não induzem a posse propriamente dita (art. 1.208 do Código Civil). Demonstrados atos de turbação, confere-se a proteção possessória à autora. Confirma-se a sentença.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.
(j)